Tribunal: STF
Processo: RHC 198976
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandro do Carmo contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 580.302/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Parciornik.
    Sustenta o recorrente, em síntese, que está submetido a constrangimento ilegal, pois a sua revisão criminal foi indeferida ao argumento de ser incabível quando houver modificação de entendimento jurisprudencial.
    Prossegue argumentando, 
    “no caso destes autos, apesar da Súmula nº 444/STJ ter sido publicada somente em 2010, já na época da sentença, em 2008, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal era de que as ações penais em curso não poderiam ser utilizadas para negativar o vetor da conduta social do Paciente.”
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Revisão criminal. Pretensão de incidência retroativa da Súmula 444 do STJ. Oscilação na jurisprudência não se equipara a contrariedade ao texto expresso da lei penal para fins de cabimento da revisão criminal pelo art. 621, I, do CPP. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
    Requer o recorrente o provimento do recurso “para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, seja corrigido a dosimetria da pena do paciente para desconsiderar a valoração negativa em função da conduta social da primeira fase da dosimetria penal, uma vez que a motivação para se utilizar de inquéritos policiais e ações penais em curso viola o princípio da presunção da inocência.” 
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES EM ANDAMENTO. REVISÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que não é cabível "o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória" (AgRg no REsp 1663112/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 10/8/2017). Precedentes. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Joel Ilan Parciornik, no voto condutor, “não é cabível "o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória" (AgRg no REsp 1663112/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 10/8/2017).”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal. In verbis:
    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente